Tribunal: TJES
Processo: 0012145-03.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Roubo Majorado; Roubo
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012145-03.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANE SUHET
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0012145-03.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE SUHET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANE SUHET
, em face da r. sentença de fls. 271/275, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pelo crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como Jéssica Mazolli Jussim Bastos, quanto ao crime tipificado no art. 157, caput e art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, este na forma do art. 71 (duas vezes), todos do Código Penal.

Em razões recursais às fls. 298/301, o apelante pugnou (I) pela sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; e, (II) pela fixação da pena no mínimo legal. Por fim, (III) que sejam arbitrados honorários advocatícios recursais.

O Ministério Público Estadual, apresentou suas contrarrazões às fls. 319/320, nas quais requereu o improvimento da apelação.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id 3368999).

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 28 de setembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANE SUHET
, em face da r. sentença de fls. 271/275, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia (fls. 02/03-v), oferecida em face da ora apelante e de Jéssica Mazolli Jussim Bastos, narrou, em resumo, que no dia 17 de agosto de 2016, por volta das 19h45min, na Ponte Carim Tanure, situada no Centro, município de Cachoeiro de Itapemirim, as denunciadas, mediante violência, iniciaram a conduta de subtrair, para si, o aparelho celular marca Nokia, modelo Lumia 535, pertencente a vítima Yasmin Fernandes de Oliveira, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Isso porque, Cristiane arrancou o aparelho celular das mãos de Yasmin e desferiu um soco em sua cabeça. Todavia, Yasmin reagiu, puxando o telefone das mãos de Cristiane, ocasião em que esta foi imobilizada por um ciclista, que passava pelo local, sendo a Polícia Militar acionada, enquanto Jéssica conseguiu fugir do local.

Ocorre que, momentos mais tarde, por volta das 20h40min, próximo a loja Itapuã Calçados, também localizada no Centro da referida cidade, Jéssica subtraiu, para si, mediante violência, a bolsa de propriedade da vítima Dyandria Mendes Nunes de Oliveira, contendo documentos pessoais, R$ 15,00 (quinze reais) em espécie, um óculos de sol e seu aparelho de telefone celular, marca Samsung Duos, conforme Auto de Apreensão e Entrega de fl. 24, bem como, foi flagrada trazendo consigo droga popularmente conhecida como ‘maconha’, para consumo próprio, em desacordo com a determinação legal, conforme Auto de Apreensão de fl. 22 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 25.

Ato contínuo, um policial militar à paisana, que passava pelo local, segurou Jéssica e recuperou os pertences da vítima. Logo após, a Polícia Militar foi acionada, momento em que as denunciadas foram encaminhadas a Delegacia de Polícia, onde confessaram a autoria dos fatos ora narrados.

Em razão da conduta delitiva acima descrita, a ora apelante restou condenada quanto ao crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Enquanto isso, Jéssica Mazolli Jussim Bastos, restou condenada quanto ao crime tipificado no art. 157, caput e art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, este na forma do art. 71 (duas vezes), todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 100 (cem) dias-multa, tendo a r. sentença transitada em julgado em seu desfavor.

Dito isso, a defesa de Cristiane Suhet, em suas razões recursais, pugnou (I) pela sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; e, (II) pela fixação da pena no mínimo legal. Por fim, (III) que sejam arbitrados honorários advocatícios recursais.

Para tanto, especificamente quanto ao pleito absolutório, sustentou a defesa que “não há prova cabal acerca da autoria do delito, uma vez que a ré, de forma firme e coerente, em sede judicial, asseverou que em momento algum chegou a praticar a conduta em desfavor da vítima, que foi a outra ré quem praticou o ato criminoso.

Sob esse enfoque, adianto que o pedido de absolvição não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 29/31 e do auto de apreensão e entrega de fls. 27.

Por sua vez a palavra da vítima, e os depoimentos testemunhais (mídia de fls. 217 e 229), bem como o interrogatório da acusada Jéssica (mídia de fI. 206), evidenciem a autoria do delito pelo qual foi denunciada a ora apelante

Nesse sentido, válida a transcrição de excertos das contrarrazões recursais. Senão, vejamos:

“A testemunha Emerson Passos da Silva, disse sobre os fatos (mídia de fl. 217):

“(...) que confirma seu depoimento em sede policial de fls. 11 após ouvir sua leitura; que já deteve Jéssica uma outra vez com posse de drogas;
que quando foi acionado a Cristiana (sic) já estava detida; que as duas rés atuaram juntas no primeiro roubo
; que no segundo fato somente Jéssica estaria envolvida; que o simulacro de arma foi encontrado na bolsa de Jéssica depois; que acredita que o simulacro não foi usado nesses roubos (...).”

Já a vítima Yasmin Fernandes de Oliveira, em juízo declarou (mídia de fls. 229):

“( ... ) que no dia dos fatos estava voltando do treino de Karatê; que quando estava no ponto de ônibus duas mulheres anunciaram o assalto e tentaram roubar seus pertences; que uma das assaltantes pegou seu celular, mas reagiu ao assalto, entrou em luta corporal com uma das rés e pegou o celular de volta; que uma pessoa que passava no local rendeu uma das rés e a outra fugiu; que no momento que reagiu ao assalto uma das rés bateu em sua cabeça;
que fez o reconhecimento das duas rés na delegacia
(...).”

A acusada Jéssica relatou (mídia de fl. 206):

“(...) que confirma em parte os fatos; que no caso da bolsa não houve uso de violência; que apenas puxou a bolsa e correu;
que no primeiro fato quem tentou pegar o celular de Cristiane
; que apenas observou; que Cristiane foi presa naquele momento; que naquela época andava com pessoas erradas ( ... ).”

Como se viu, assim também como entendeu a douta Procuradoria de Justiça, “diante do conjunto probatório trazido aos autos, não existe qualquer respaldo para se falar em absolvição da acusada, pois existem provas robustas quanto à configuração do delito e sua prática.”

Nessa ilação, não merece acolhimento a tese sustentada pela recorrente objetivando a sua absolvição.

De igual modo, adentrando ao aspecto dosimétrico da reprimenda aplicada à apelante, constato que a defesa concentrou seus argumentos na fixação da pena-base no mínimo legal.

Ocorre que, ao analisar tal capítulo da sentença, percebe-se, sem maiores dificuldades, que a reprimenda basilar já foi fixada no limite mínimo para o crime de roubo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Constato, ainda, que foi utilizado o patamar mínimo de 1/3 (um terço), para majorar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, descrita no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CP, bem como a fração máxima de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal, concernente à tentativa, razão pela qual nada há para ser alterado neste tópico, eis que a pena definitiva foi estabelecida em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

Por fim, no que concerne ao pleito de fixação de honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa que atuou na defesa da ré nesta segunda instância, passo a tecer algumas considerações.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal e diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Atendendo a esses parâmetros e apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de um recurso de baixa complexidade, com a presença de um apelante, em face do qual foi imputada o crime de tentativa de roubo qualificado previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Dessa forma, diante do grau de complexidade de seu trabalho, e considerando que a advogada Mariana França Matiello, OAB/ES 28.500, nomeada às fls. 294/295, exerceu com esmero o munus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios recursais no quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, CP C/C ART. 14, INCISO II, CP. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório, quanto ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal. 2. Quanto à fixação da pena-base no mínimo legal, ao analisar tal capítulo da sentença, percebe-se que a reprimenda basilar já foi fixada no limite mínimo para o crime de roubo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão. 3. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais) à advogada dativa por sua atuação nesta seara recursal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.